Tribunal: TJDFT
Processo: 0715487-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0715487-65.2021.8.07.0000 PACIENTE: KLEBER AGUIAR DA SILVA IMPETRANTE: FABIO ALVES LEANDRO, JESSICA DE SOUSA DEUS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Fábio Alves Leandro e Jéssica de Sousa Deus em favor de KLEBER AGUIAR DA SILVA, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do DF. O impetrante informa que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal – CP, encontrando-se preso na Casa de Prisão Provisória (CPP) de Luziânia, onde afirma estar cumprindo a pena em regime mais gravoso. Alega que requereu autorização para trabalho externo do apenado, ora paciente, todavia, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido, sob o argumento de que seu cabimento deve ser apreciado após a realização do exame criminológico. Assinala estar o paciente cumprindo pena em regime equivalente ao “fechado” há cerca de 4 (quatro) meses, enquanto aguarda a transferência para o Distrito Federal, para que seja realizado o exame criminológico, a fim de ser analisada a possibilidade de concessão do trabalho externo. Assevera que o paciente, a despeito da elevada reprovabilidade do crime praticado, é primário e vem se ocupando apenas com sua família, com estudos e com o trabalho de enfermeiro nos oitos anos que se passaram desde o trânsito em julgado da condenação, não possuindo personalidade ou conduta social voltada para prática de atividades ilícitas. Assim, por entender estar configurado o constrangimento ilegal, visto estar o paciente mantido preso em regime mais gravoso ao imposto em sua sentença condenatória, em outra Comarca e por tempo excessivo, requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem para determinar a imediata liberdade do Paciente. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Não se verifica prima facie manifesto constrangimento ilegal. Embora esteja cumprindo pena no regime semiaberto, o trabalho externo não é concedido de forma automática e indistinta, devendo ser examinado se presentes as condições pessoais favoráveis à concessão do benefício ao paciente. Na espécie, em razão da natureza do delito pelo qual foi condenado (artigo 217-A do CP), revela-se legítima e justificada a exigência de exame criminológico do paciente como instrumento apto a fornecer os subsídios necessários para que Juiz da execução possa formar sua convicção acerca dos elementos de ordem subjetiva, como a aptidão, disciplina, responsabilidade do apenado e a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Com efeito, em crimes de cunho ofensivo à dignidade sexual, e de elevada reprovabilidade, como é o caso dos autos, não há ilegalidade em condicionar a autorização do trabalho externo, e demais benefícios extramuros, à realização de exame criminológico. É o que se confere nos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: HABEAS CORPUS. ESTUPRO. TRABALHO EXTERNO. EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. RAZOABILIDADE EM FACE À GRAVIDADE DA CONDUTA. DENEGADA. 1. A concessão de benefícios externos exige especial atenção do Magistrado, uma vez que demanda do apenado um elevado senso de autodisciplina e responsabilidade, devendo ser concedido somente àqueles em avançado no processo de ressocialização. 2. Não há ilegalidade na decisão que condicionou a concessão do trabalho externo à realização do exame criminológico, quando a exigência se mostra razoável e proporcional diante das peculiaridades do caso concreto. 3. É prudente o acompanhamento psicológico de apenados que praticaram delitos com conotação sexual, antes de seu retorno à sociedade. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1273682, 07249921720208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Habeas corpus. Execução penal. Início do cumprimento da pena. Prisão. Trabalho externo. Estupro de vulnerável. Exame criminológico. 1 - Das decisões do juiz de execuções cabe recurso de agravo, sem efeito suspensivo (L. 7.210/84, art. 197). Pode-se admitir o habeas corpus em hipóteses que tais, desde que evidente o constrangimento ilegal. 2 - Pode se condicionar a concessão de benefícios externos à realização de exame criminológico, sobretudo se se tratar de condenado pelo crime de estupro de vulnerável. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1222847, 07254410920198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/12/2019, publicado no PJe: 7/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, apontada como causa da demora na realização do exame criminológico, entende-se que a espera pela transferência da Casa de Prisão Provisória – CPP de Luziânia para o Distrito Federal não caracteriza nenhuma coação atribuível ao Juiz da execução em detrimento da liberdade do paciente. Veja-se que o Juiz da execução já determinou a transferência do paciente, conforme noticiado pelo próprio impetrante. Além do mais, a atribuição para providenciar a remoção de presos de um estabelecimento penal para outro é da autoridade administrativa. Logo, e em uma análise perfunctória da questão posta sub judice, não se verifica ilegalidade manifesta ou abuso de poder do magistrado que atua no feito. Inclusive porque, do que se depreende dos autos, nem a autoridade administrativa, nem o juiz da execução, foram instados a se manifestar quanto a eventual demora injustificada da remoção. Por conseguinte, não se justifica in casu a imediata soltura do paciente com fundamento em manifesto constrangimento ilegal, mostrando-se prudente o aguardo de maiores informações. Pelo exposto, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator